Tribunal: TJBA
Processo: 8128947-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8128947-15.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILMAR BATISTA MONTEIRO Advogado(s): ROBERTO CORREIA DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO A SUPERIOR. EMENDATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 437, “A”, DO CPPM E DA SÚMULA Nº 5 DO STM. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática, por duas vezes, do crime de desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar), reconhecendo concurso formal e fixando a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, com concessão de sursis. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por julgamento extra petita, em razão do reconhecimento de concurso formal não descrito na denúncia nem requerido pelo Ministério Público, à luz do art. 437, “a”, do CPPM; e (ii) saber se subsiste a condenação pelo crime de desacato a superior e qual a pena aplicável após o afastamento do concurso formal. 3. Opinativo Ministerial pelo improvimento do apelo. III. Razões de decidir 4. No processo penal militar, a emendatio libelli que implique agravamento da situação do réu (in pejus) exige prévia manifestação do Ministério Público, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 437, “a”, do CPPM. 5. O reconhecimento do concurso formal, ausente na denúncia e não suscitado nas alegações finais, agravou a situação jurídica do acusado, caracterizando julgamento extra petita. 6. A materialidade e a autoria do crime de desacato restaram comprovadas, não prosperando a tese defensiva de atipicidade da conduta por ausência de dolo. 7. Afastado o concurso formal, a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido, para acolher a preliminar de nulidade parcial, afastar o concurso formal e reduzir a pena para 1 (um) ano de reclusão, mantidos o regime aberto e a concessão do sursis. Tese de julgamento: “1. No processo penal militar é vedado o reconhecimento de emendatio libelli in pejus sem prévia manifestação do Ministério Público. 2. O reconhecimento de concurso formal não descrito na denúncia caracteriza julgamento extra petita. 3. Afastado o concurso formal, a pena deve ser fixada no mínimo legal, se ausentes circunstâncias agravantes.” Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 437, “a”, e 499; CPM, arts. 298 e 79-A. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula nº 5; STM, Apelação nº 7000841-53.2018.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Plenário, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.416.293/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04.08.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8128947-15.2023.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador/Ba, sendo Apelante Gilmar Batista Monteiro e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela defesa, dando parcial provimento ao apelo, para reduzir a reprimenda do denunciado Gilmar Batista Monteiro para 01 (um) ano de reclusão, em decorrência do afastamento do concurso formal, mantendo-se os demais aspectos da sentença penal condenatória, nos termos do voto.